Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Suspensão de descontos previdenciários sobre gratificação. Desnecessidade de sobrestamento em razão do Tema 1.169/STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, para suspender descontos previdenciários sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS) e restituir as contribuições recolhidas desde 25/2/2014.
2. Recurso do agravante contra a suspensão do cumprimento da sentença, até o julgamento do Tema 1.169/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o cumprimento de sentença individual em ação coletiva exige prévia liquidação do julgado, nos termos do Tema 1.169 do STJ; e (ii) verificar se a suspensão do processamento do feito se justifica, mesmo diante da apresentação de cálculos e ausência de oposição do devedor quanto à liquidação prévia.
III. Razões de decidir
4. O entendimento do STJ sobre o Tema 1.169 abrange a necessidade ou não de liquidação prévia em ações de cumprimento de sentença genérica em demandas coletivas. No caso dos autos, a apresentação de cálculos detalhados pelo agravante e a ausência de manifestação do devedor quanto à necessidade de liquidação prévia afastam a aplicação do Tema 1.169 ao caso.
5. O princípio da razoável duração do processo favorece a continuidade do processamento, evitando prejuízos ao agravante decorrentes de suspensão indevida, uma vez que os elementos necessários para o prosseguimento da demanda estão presentes nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para afastar a aplicação do Tema 1.169/STJ.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.145/MG (Tema 905); STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.